Tribunal: STF
Processo: Pet 9299
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de pedido de restituição formulado por América Locações e Serviços LTDA (e.Doc.1) por meio do qual pretende reaver objetos recolhidos quando do cumprimento da ordem desta relatoria no bojo da Ação Cautelar 4.437, relacionada ao INQ 4.785.
    Aduz, em síntese: i) em 11.10.2019, foi realizada diligência cautelar de busca e apreensão na sede social da Requerente; ii) foram apreendidos materiais de escritório e itens indispensáveis às atividades corriqueiras do exercício de empresa; iii) desde então, houve tempo hábil para perícia, sem a obtenção de quaisquer elementos indiciários da participação da ora solicitante nos fatos delituosos, razão por que o interesse probatório não mais justifica a apreensão. Requer, ao final, seja deferida a “liberação dos bens apreendidos devidamente descritos no termo em anexo” .
    Oficiado, o Departamento de Polícia Federal informou que os dados extraídos do material resultaram em elementos informativos relevantes ao desenrolar das apurações, de modo a não considerar recomendável o deferimento do pleito (e.Doc. 19). Com vista, posicionou-se a PGR pelo indeferimento da pretensão, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal e do art. 91, inciso II, do Código Penal (e.Doc. 22).
    Breve relato. Decido. 
    2. Consabido que a manutenção da custódia de bens apreendidos por ordem judicial justifica-se na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, Código de Processo Penal c/c art. 91, II, a e b, Código Penal).
    Na hipótese, como se relatou, a Requerente deseja reaver os itens apreendidos na sede social da América Locações e Serviços LTDA, seja sob o fundamento de que os bens seriam necessários ao exercício das atividades profissionais, seja pelo lapso temporal da determinação, assim, o eventual interesse probatório não justifica a demora em se realizar o espelhamento dos itens.
    Sem embargo, em informações, o Delegado Felipe Alcântara de Barros Leal noticiou interesse probatório no material extraído, a justificar a manutenção dos itens sob custódia judicial (e.Doc.19).
    Nesse quadrante, o rechace manifestado pela autoridade policial à devolução dos bens apreendidos, avalizado pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc.22), perfilha-se com a regência normativa e o já entendimento sedimentado desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Calha transcrever, sobre o tema, as seguintes ementas de julgamento, com destaques acrescidos:
    (…)
    Restituição de bens. Indeferimento. Objetos, componentes do corpo de delito, que têm relação com a investigação. Prova destinada ao esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, do Código de Processo Penal). Possibilidade, inclusive, de decretação de sua perda em favor da União. Recurso não provido. 1. O mandado de busca domiciliar deve compreender todas as acessões existentes no imóvel alvo da busca, sob pena de se frustrarem seus fins. 2. É admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos. 3. É inexigível a discriminação, no mandado de busca, de todos os bens a serem apreendidos, uma vez que dele constava a determinação para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). 4. Dada a impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade, no momento da diligência, à autoridade policial. 5. Descabe a restituição de bens apreendidos em poder de terceiro quando ainda interessarem às investigações, por se destinarem ao esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, CPP), e diante da possibilidade de decretação de sua perda em favor da União. 6. Recurso não provido (AgR na PET 5.173, Rel Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014). 
    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. […] 4. Quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos do recorrente (computador pessoal, HD externo, telefone celular, documentos de terceiros e outros), sabe-se que, no curso das investigações, deve prevalecer o interesse público na apuração de fatos supostamente delituosos, sendo lícito ao Poder Judiciário somente proceder à devolução de objetos inúteis aos interesses do processo, o que não ocorre no caso [...] (RHC 108.035, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 10.9.2019).
    3. À luz dessas considerações, indefiro o pedido de restituição formulado pela Requerente.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente